Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007321-57.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Itaú Unibanco S.A.
Agravado: Thiago Leal Gaspar
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Itaú Unibanco S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Thiago Leal Gaspar, entendeu que diante da instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5o da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário:- expeça-se o mandado de busca e apreensão, nos termos da decisão de ID. 37200261.
Inconformado, o agravante pugna pela reforma da decisão, para que seja expedido o mandado de busca e apreensão ao oficial de justiça plantonista, uma vez que o procedimento de busca e apreensão possui rito processual especial, que visa mitigar o risco de perecimento do bem dado em garantia.
Salienta que o mandado de busca e apreensão foi deferido antes da decretação de calamidade pública, ocorrida em 20.03.2020, e que o condicionamento após o fim do distanciamento social determinando pelas autoridades públicas enseja em desequilíbrio do contrato, pois implica em sujeitar somente a uma das partes a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos, ainda que sejam inegáveis os efeitos da pandemia gerados pelo Covid-19, tais fatos não são suficientes para postergar a retomada da garantia.
Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça na Resolução 313, que estabelece o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário, em seu art. 4o, especifica que os pedidos de busca e apreensão estão garantidos neste período de pandemia. Pugna pela concessão do efeito ativo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No caso dos autos, verifico que o magistrado ao apreciar o pedido, deferiu a liminar anteriormente, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, vejamos:
“(...) expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
- após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.” (id. 37200261)
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido pelo oficial de justiça plantonista.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator